Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-73.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1003639-73.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO.
Recorrida: NAIARA MIRANDA.
Data do Julgamento: 17/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003639-73.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA MIRANDA - CPF: 040.109.611-47 (RECORRENTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023